Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0001299-76.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CARLOS MATOS DA SILVA, JONNY LOPES ROCHA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os autos retornam ao Gabinete com a promoção de ID 64607411. Verifica-se dos autos que, incluídos os autos para julgamento na pauta da 32a Sessão Ordinária Presencial – 2TCR, a ser realizada no dia 26 de setembro de 2024, a Defesa do acusado Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) requereu fosse adiado o julgamento do presente recurso de apelação criminal, sob o argumento de a advogada Maria Tereza Jacinto da Silva, que pretendia fazer sustentação oral em seu favor, estar impossibilitada de exercer a advocacia pelo período de 03 (três) dias, a contar de 25/09/2024, por motivo de saúde, tendo sido juntado aos autos o atestado médico de ID 64444648. Tendo em vista a Certidão de ID 64483167, onde consta que o julgamento do recurso foi realizado e que a advogada Maria Tereza Jacinto da Silva compareceu à Sessão e realizou sustentação oral em favor do segundo apelante, determinei, no Despacho de ID 64465058, o desentranhamento do pedido de adiamento do julgamento e do atestado médico, bem como o prosseguimento do feito. Contudo, consoante a promoção de ID 64607411, “na certidão de julgamento emitida por esta Secretaria, constou equivocadamente que a advogada havia sustentado oralmente (ID No 64483167)” (grifos nossos), ficando consignado, ainda, que “a referida advogada não compareceu à sessão de julgamento” (grifos nossos). Diante do exposto, com atenção aos termos da promoção de ID 64607411, torno sem efeito o Despacho de ID 64465058 e determino o seu desentranhamento dos autos, e, ainda, tendo em vista ter sido realizado o julgamento do recurso de apelação criminal interposto por Jonny Lopes Rocha (segundo apelante) sem a presença de sua advogada, impossibilitada de comparecer, constata-se a ocorrência de nulidade, razão pela qual anulo o julgamento do recurso do segundo apelante (realizado e certificado no ID 64483167), determinando que seja novamente colocado em pauta presencial de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de outubro de 2024. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator